Tribunal: STJ
Processo: 1017710-58.2022.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019104 - MT(2025/0303531-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA
ADVOGADOS
: TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - GO029228
ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - GO045439
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECUROS ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação declaratória de inexistência de débito
reparação de danos
c/c
materiais e compensação por danos morais.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, na hipótese dos
autos, implica reexame de fatos e provas.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 11880ebf-41f5-4189-ac13-364150027422

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019104 - MT (2025/0303531-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA
ADVOGADOS
: TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - GO029228
ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - GO045439
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECUROS ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais
e compensação por danos morais.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, na hipótese dos autos, implica
reexame de fatos e provas.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto por
LEONARDO BRUNO RIBEIRO PÓVOA, contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, fundamentado no
“a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
: declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos
Ação
materiais e compensação por danos morais proposta por LEONARDO BRUNO
RIBEIRO POVOA contra BANCO BRADESCO S/A, na qual sustenta a ocorrência de
operações bancárias fraudulentas (empréstimos e transferências) realizadas por
terceiros em sua conta.
Documento eletrônico VDA53968929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: 4663cfb1-d3c2-4699-8fa1-b294fd8100b7

: julgou procedentes os pedidos da inicial. (e-STJ fls. 452-454)
Sentença
: deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO
Acórdão
BRADESCO S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos, nos
termos da seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO REALIZADO VIA
MOBILE BANK - JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. O apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na
sua conta bancária, pelo contrário, utilizou-se dos valores disponibilizados em
beneficio próprio, consentindo com o empréstimo.
Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores
foram devidamente creditado em conta de titularidade do próprio apelado, conforme
os extratos apresentados na exordial. (e-STJ fls. 451-452)

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados,
Embargos de Declaração
com correção de erro material para extirpar a expressão “biometria facial” do
acórdão. (e-STJ fls. 496-503)
: alega violação dos arts. 14 do CDC, bem como dissídio
Recurso especial
jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial que o acórdão
afastou indevidamente a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno e
aplicou equivocadamente a culpa exclusiva da vítima. Assevera que as operações
foram realizadas sem validação biométrica e em dispositivo diverso do usual,
evidenciando falha na segurança do serviço. Defende que a
e o
Súmula 479/STJ
Tema 466 consolidam a responsabilidade do banco por fraudes de terceiros no
âmbito de operações bancárias. Alega divergência com julgados que reconhecem o
dever de indenizar em hipóteses semelhantes. (e-STJ fls. 513-528)
: conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ
recurso especial, com fundamento na
e nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
Súmula 7/STJ
255, § 1o, do RISTJ, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e a ausência de
cotejo analítico apto a demonstrar a similitude fática e a divergência. (e-STJ fls. 730-
734)
: sustenta que o óbice da
não se aplica,
Agravo interno
Súmula 7/STJ
porque não busca o reexame do conjunto probatório, mas a revaloração da prova e
a correta qualificação jurídica de fatos incontroversos (fraudes por terceiros em
operações bancárias). Alega violação ao
do CDC e contrariedade ao
art. 14
e à Súmula 479, afirmando que fraudes de terceiros constituem
Tema 466/STJ
fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Assevera o dever de
segurança das instituições financeiras, invocando orientação que impõe aos bancos
Documento eletrônico VDA53968929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: 4663cfb1-d3c2-4699-8fa1-b294fd8100b7

mecanismos para identificar e obstar movimentações que destoem do perfil do
consumidor. Defende que demonstrou o dissídio jurisprudencial, uma vez afastado o
óbice sumular, e requer o processamento do recurso especial para restabelecer a
responsabilização objetiva do banco. (e-STJ fls. 739-744)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Quanto à alegação da parte agravante de que as operações fraudulentas
foram realizadas sem validação biométrica e em dispositivo diverso do usual, com
afastamento da culpa exclusiva do consumidor e reconhecimento de fortuito
interno, persiste o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
O acórdão consignou expressamente acerca de que a contratação do
empréstimo é regular, com crédito dos valores na conta do autor, uso dos recursos
em benefício próprio, histórico de transferências para conta HBank de sua
titularidade, pagamento de cartão de crédito no mesmo dia, ausência de notícia de
extravio de documentos ou lavratura de boletim de ocorrência e inexistência de
prova de fraude, a fim de alcançar a conclusão a que chegou no acórdão vergastado.
(e-STJ fls. 454-455)
O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório.
A esse propósito, trechos do acórdão recorrido:

No caso em exame verifico que a documentação existente nos autos
revela que o apelado, de fato, formalizou a contratação do empréstimo pessoal
mencionado na inicial, mediante procedimento eletrônico, via aplicativo celular, em
que há o aceite dos termos da proposta e da política de privacidade, ciência das
cláusulas do contrato bancário e formalização com senha e biometria facial. Trata-se
de serviço facilitado, disponibilizado ao cliente do banco que, apesar de não assinar
instrumento contratual fisicamente, manifesta interesse de contratar ao concluir a
operação financeira mediante utilização de biometria, como no caso discutido, como
demonstram os documentos juntados no Id. 233039191.
Com efeito, a fim de comprovar a contratação do empréstimo, o apelante
acostou aos autos o Extrato para Simples Conferência (Id. 233039189), comprovando
que o valor do empréstimo de R$56.702,00 (cinquenta e seis mil setecentos e dois
Documento eletrônico VDA53968929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: 4663cfb1-d3c2-4699-8fa1-b294fd8100b7

reais) fora creditado na conta do apelado em
demonstrando que, de fato,
20/12/2021,
foi celebrado o negocio jurídico relativo ao contrato de empréstimo entre as partes,
ônus do qual se desincumbiu (art.373, inciso II, do CPC). (e-STJ fl. 454)
Contudo, o apelado afirma não ter sido o responsável pelo empréstimo
pessoal creditado em sua conta, bem como os valores teriam sidos transferidos, sem
seu consentimento e de forma fraudulenta, para uma suposta conta de sua
titularidade, aberta junto ao banco HBank.
Sobre este fato, desta conta suspostamente desconhecida pelo apelado,
verifico que a mencionada conta vinha sendo destinatária de transações bancárias
desde o ano 2020, tendo, inclusive, sido realizado transferência de valores da conta do
banco apelante para essa conta mesmo depois da contratação do empréstimo.
Conforme consta no Id. 233039189, pelo Extrato para Simples Conferência
observo que antes do apelado realizar o empréstimo bancário, no dia 27/08/2020
realizou uma transferência bancária para a referida conta HBank, de sua titularidade,
no valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) e; após a data do empréstimo, no
dia
foi realizada outra transferência bancária para a conta HBank, no valor
16/05/2022
de R$1.000,00 (um mil reais), além de outras diversas transferências de valores
destinados para a referida conta bancária HBank. (e-STJ fls. 454-455)
Logo, o argumento do apelado de que a conta na instituição financeira
HBank é desconhecida e poderia ter sido criada por terceiro fraudador, cai por terra
perante os extratos bancários acostados nos autos, os quais comprovam que a conta
bancária de titularidade apelado perante a instituição financeira HBank é destinatária
de diversas transações bancárias desde o ano de 2020, tendo ainda recebido
transferência no ano de 2022.
Ainda, consta no extrato bancário que o apelado realizou o pagamento do
cartão crédito no valor de R$7.853,67 (sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e
sessenta e sete centavos), no mesmo dia em que recebeu o valor do empréstimo em
sua conta bancária.
Ora, é incompatível com a postura de eventual fraudador realizar
empréstimos e transferir o valor em conta da própria vítima da fraude, bem como
realizar o pagamento do cartão de crédito da vitima.
Ademais, não há noticias nos autos de que o apelado tenha perdido,
extraviado ou cedido os seus documentos a terceiros, a ponto de os mesmos serem
utilizados por fraudadores, o que fragiliza as afirmações constante na exordial.
Ainda, nenhuma providência foi efetuada por parte do apelado, como a
lavratura de um Boletim de Ocorrência, que pudesse ao menos lhe dar algum suporte
na alegação de fraude. Ainda, o apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia
disponibilizada na sua conta bancária. Pelo contrário, utilizou os valores
disponibilizados em beneficio próprio, demonstrando o seu consentimento com o
empréstimo. Se realmente não tivesse realizado o empréstimo, deveria ter devolvido
os valores imediatamente ao banco, contudo, não o fez. Ao contrário, transferiu os
valores para conta que, corriqueiramente, efetuava transações, também de sua
titularidade, bem como efetuou pagamentos, como se demonstra nos extratos de Id.
233039151 e extratos de Id. 233039189.
Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto
os valores foram devidamente creditados em conta corrente de titularidade do
apelado, conforme os extratos apresentados na exordial, conforme Ids. Acima
mencionados.
Documento eletrônico VDA53968929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: 4663cfb1-d3c2-4699-8fa1-b294fd8100b7

Desta forma, deve ser prestigiada a conduta do apelado ao consentir com
a contratação do empréstimo bancário, recebendo a quantia disponibilizada em sua
conta e, imediatamente, transferindo os valores pra outra conta de sua titularidade.
O que ficou demonstrado é a incoerência dos argumentos do apelado,
porquanto ao verificar a quantia advinda de empréstimo que supostamente não
firmou, a consequência lógica seria a imediata devolução do valor não contratado para
o banco, porém, se aproveitou do valor depositado e realizou a transferências para
conta de sua titularidade junto à instituição financeira HBank.
Logo, tem-se que o apelado não logrou êxito em desconstituir as provas
robustas apresentadas pela instituição bancária apelante, sendo devidamente
comprovada a contratação do empréstimo. (e-STJ fls. 454-455)

Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea “a” do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional, apenas traz jurisprudência que a parte agravante entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso
porque a
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
Súmula 7/STJ
alínea “c”, do permissivo constitucional.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53968929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: 4663cfb1-d3c2-4699-8fa1-b294fd8100b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.104 / MT
Número Registro: 2025/0303531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10177105820228110003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA
ADVOGADOS : TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - GO029228
ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - GO045439
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA
ADVOGADOS : TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - GO029228
ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - GO045439
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
Documento eletrônico VDA55073201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 449a9b7c-040a-49d2-8e88-123ebb708e64

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 449a9b7c-040a-49d2-8e88-123ebb708e64